Tribunal: TJPA
Processo: 0800918-45.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800918-45.2021.8.14.0009

APELANTE: JOSE MARCELINO DO ROSARIO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AFASTADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença recorrida deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, afigurando-se adequada para ressarcir o prejuízo extrapatrimonial ora debatido.

2.Tratando-se o caso concreto de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça
.
Reforma da sentença que se impõe nesse ponto.

3.Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por JOSE MARCELINO DO ROSARIO contra sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida em face de BANCO BRADESCO S.A.

Em síntese, o Autor, ora Apelante, busca a nulidade de contratos de empréstimos, alegando a ocorrência de fraude bancária.

Considerando que o Banco Réu não juntou aos autos o contrato, extrato, TED ou qualquer documento que demonstrasse que tais empréstimos foram efetivamente contratados pela parte autora, o juízo
a quo
sentenciou o feito nos seguintes termos (ID

10975373):

Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE procedente, o(s) pedido(s) do(a) autor(a) em face do requerido BANCO BRADESCO S.A. e, consequentemente:

a) DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica referente as cobranças efetuadas nas datas: 01/03/2017(x3), 31/03/2017(x3), 31/05/2017(x2), 30/06/2017(x2), 31/07/2017(x2), 31/08/2017(x2), 02/10/2017, 31/10/2017, 08/04/2019, 08/07/2019, 08/09/2020, 05/11/2020, 07/12/2020, 05/01/2021, 05/02/2021 e 05/03/2021, com os seguintes valores descontados: R$ 83,40 (oitenta e três reais e quarenta centavos), R$ 83,70 (oitenta e três reais e setenta centavos), R$ 88,34 (oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos), R$ 66,63 (sessenta e seis reais e sessenta e três centavos), R$ 83,40 (oitenta e três reais e quarenta centavos), R$ 83,70 (oitenta e três reais esetenta centavos), R$ 44,31 (quarenta e quatro reais e trinta e um centavos), R$ 83,40 (oitenta e três reais e quarenta centavos), R$ 83,40 (oitenta e três reais e quarenta centavos), R$ 83,70 (oitenta e três reais e setenta centavos), R$ 83,40 (oitenta e três reais e quarenta centavos), R$ 83,70 (oitenta e três reais e setenta centavos), R$ 83,40 (oitenta e três reais e quarenta centavos), R$ 83,70 (oitenta e três reais e setenta centavos), R$ 83,40 (oitenta e três reais e quarenta centavos), R$ 76,88 (setenta e seis reais e oitenta e oito centavos), R$ 120,53 (cento e vinte reais e cinquenta e três centavos), R$ 7,40 (sete reais e quarenta centavos), R$ 8,17 (oito reais e dezessete centavos), R$ 115,94 (cento e quinze reais e noventa e quatro centavos), R$ 103,75 (cento e três reais e setenta e cinco centavos), R$ 115,94 (cento e quinze reais e noventa e quatro centavos), R$ 115,94 (cento e quinze reais e noventa e quatro centavos), e R$ 115,94 (cento e quinze reais e noventa e quatro centavos).

b) Condeno o reclamado pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir da data desta sentença (súmula 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação;

c) CONDENAR o reclamado no ressarcimento em DOBRO dos valores descontados dos vencimentos da autora em decorrência das cobranças indevidas, com a correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada desembolso efetivo e com juros de 1% (um por cento) a partir da data do evento danoso (súmula 54-STJ);

d) Por fim, julgo EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC.

A instituição financeira não ingressou com recurso.

Por sua vez, o Autor se insurgiu contra o
decisum
, por meio de apelação, requerendo a majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou outro valor superior ao estipulado pelo juízo de origem. Para isso, argumenta que é pessoa idosa, rurícola, que recebe apenas um salário-mínimo para prover sua subsistência, logo as cobranças ilegítimas realizadas pelo banco ocasionaram prejuízo extrapatrimonial significativo diante de suas condições pessoais.

Outrossim, pede que os juros moratórios relativos aos danos morais sejam calculados em conformidade com a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

A parte contrária juntou contrarrazões (ID 10975381).

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de setembro de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos recursais relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgar o apelo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

2.1.

Danos Morais:

A questão recursal diz respeito ao
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estipulado pelo juízo
a quo
como suficiente para ressarcir os danos morais sofridos pelo Apelante em decorrência da falha no serviço prestado pelo Banco Apelado.

Resumidamente, o Recorrente busca a majoração dessa condenação para R$ 10.000,00 (dez mil reais), alegando que a quantia fixada pelo magistrado
é módica e incapaz de compensar os danos sofridos por uma pessoa idosa, rurícola, humilde e pobre, que teve prejuízos em sua subsistência em virtude do desconto ilegal incidente sobre verbas de caráter alimentar, desconsiderando ainda o poder econômico do Recorrido.

Entretanto, entendo que as razões recursais não merecem acolhimento.

Compulsando os autos, é inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial,
até mesmo porque o próprio Banco não recorreu da sentença, conformando-se com a condenação
. Logo, estamos analisando apenas o
quantum debeatur.

No que tange ao valor

da indenização por danos morais, sabe-se que deve ser fixado em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como deve apresentar proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido e levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Sob essa ótica, o
quantum
condenatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

No caso concreto, o Autor é idoso, pensionista e percebe recursos oriundos de benefício previdenciário mensal, sendo certo que o desconto de serviço bancário feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil, visto que o Apelante teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira ao não se cercar dos devidos cuidados para evitar a ilicitude.

Diante disso, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, afigurando-se adequado ao dano causado, conforme vem entendendo
esta
2ª Turma de Direito Privado:

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 3.000,00. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DANOS MATERIAIS. JUROS DE MORA. NECESSÁRIA APLICAÇÃO DO ART. 398 DO C.C. SENTENÇA MODIFICADA NESTE TÓPICO. RECURSO DA DEMANDADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não restando comprovada, a contratação de empréstimo a título de ENCARGO DE LIMITE DE CRÉDITO, escorreita a declaração de inexistência de débito e a condenação da Instituição Financeira, a restituir os valores descontados indevidamente em dobro, além de danos morais.

2. A condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. No dano material, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir de cada desembolso, aplicando-se ao caso vertente, o art. 398, do CC.

4. Recurso da demandada conhecido e não provido. Recurso da parte autora conhecido e Parcialmente Provido, apenas e tão somente para modificação da incidência dos juros moratórios em relação aos danos materiais, os quais devem incidir a partir de cada desembolso (art. 398, do CC.) e não da citação como determinado em sentença.

(2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, APELAÇÃO N° 0800244-04.2020.8.14.0009, COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA, RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES)

Ressalto que, consultando o sistema processual eletrônico deste E. Tribunal, vejo a existência de outros processos ajuizados pelo mesmo Autor, nos quais também pretende a declaração de inexistência de relações jurídicas com a respectiva condenação por danos morais, razão pela qual entendo que o pedido de majoração aqui formulado poderá levar ao enriquecimento sem causa do Apelante.

Assim, considerando o acima narrado, bem como os precedentes deste Tribunal de Justiça sobre situações análogas à presente, entendo razoável a indenização fixada pelo juízo
a quo
para ressarcimento da lesão extrapatrimonial sofrida.

2.2.
D
os juros moratórios:

Em seu recurso, o Apelante solicita ainda que os juros moratórios relativos aos danos morais sejam calculados em conformidade com a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Passo a analisar.

Vejo que o
magistrado de origem, ao sentenciar o feito, assim entendeu:

b) Condeno o reclamado pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir da data desta sentença (súmula 362, do STJ)
e com juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação;

Em relação ao termo inicial de fluência dos juros moratórios referentes tanto ao dano material quanto ao moral, tratando-se o caso concreto de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, eles devem incidir a partir de cada desembolso (evento danoso), conforme entendimento sumulado pelo STJ:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

(Súmula n.

54, Corte Especial, julgado em 24/9/1992, DJ de 1/10/1992, p. 16801.)

Essa lição também se depreende no artigo 398 do Código Civil: “Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou”.

Portanto, sendo devida a incidência de juros moratórios
a partir do evento danoso
, a sentença deve ser reforma no item “b”, pois equivocadamente determinou que os juros relativos aos danos morais fossem contados desde a citação.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço a Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para determinar que a incidência de juros moratórios, relativos aos danos morais, ocorra a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Mantenho a sentença vergastada em seus demais termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/10/2022